Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-75.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021152-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO - CPF: 201.817.441-04 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO EM CARRO ZERO KILÔMETRO - DECISÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA PELA RÉ (DECADÊNCIA) E INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – PRAZO DECADENCIAL – TERMO INICIAL – TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE -
MANIFESTA
RELAÇÃO
CONSUMERISTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo decadencial do CDC somente tem curso a partir do momento em que se encerrar a garantia contratual.

No caso, o termo final da garantia estava previsto para Janeiro de 2019 e a demanda foi ajuizada em 29/01/2019. Deste modo, não há que se falar em perda do direito ou do direito de ação por conta do decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II do CDC.

A Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a inversão do ônus da prova, na demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, constitui regra de julgamento, nos termos do art. 12, §3º, do CDC.

Constata-se, ainda, que a parte Autora, ora agravada, é hipossuficiente em relação à requerida, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por RENAULT DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1004042-08.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO TEIXEIRA, que, ao sanear o processo, rejeitou a prejudicial de mérito (decadência) alegada pela Ré e inverteu o ônus da prova em favor da Autora.

Em suas razões, aduz a agravante a decadência da pretensão da agravada em relação ao pedido de substituição do veículo, vez que a garantia contratual de 3 (três) anos iniciou-se em 12/01/2016 e encerrou-se em 11/01/2019, sendo que o prazo de 90 dias, previsto no art. 26, do CDC, encerrou-se em 11/01/2019, restando configurada a decadência do direito da agravada, eis que a ação foi ajuizada somente em 29/01/2019.

Defende que a facilitação processual da inversão do ônus da prova no âmbito da legislação consumerista não é automática nem tem o condão de anular a regra esculpida no art. 373, I, do CPC, que prevê que cabe à parte autora/agravada a comprovação mínima do seu direito, até porque a hipossuficiência deve ser analisada sob o aspecto da facilidade da produção da prova, já que se refere a questão técnica e não econômica.

Sustenta que a parte agravada tem acesso aos meios de prova necessários para a demonstração do fato constitutivo do seu direito, pois está em posse do veículo e pleiteou a produção de prova pericial para a comprovação da sua alegação.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, para o fim de reconhecer a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC em relação à pretensão de desfazimento do negócio formulado com fundamento no art. 18, § 1º, II, do CDC, reconhecendo, por conseguinte, o decaimento da pretensão inaugural neste ponto.

Pugna, ainda, pela reforma da decisão ante a necessidade da adequação da distribuição do ônus da prova, a fim de que seja de responsabilidade da Agravada, ante o não preenchimento dos requisitos legais para a inversão concedida em sede de primeiro grau.

Contraminuta da parte agravada (ID 117587993).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO TEIXEIRA em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e RENAULT DO BRASIL S/A, alegando que adquiriu, em 16/12/2015, o veículo Clio Expression 1.0 16V 5P, Prata Etoile, Marca Renault, no valor de R$ 36.890,00 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa reais), ano/modelo 2015/2016.

Sustenta que, em maio de 2017, o veículo foi levado até a concessionária por problemas que surgiram no passar dos anos, os mesmos iniciaram com dificuldade de desacionar a trava de freio de mão, barulhos nas rodas traseiras, guarnições do para-brisa que se soltam, pestanas do vidro dianteiro, caixa de som que parou de funcionar e a tampa do farol de neblina que se soltou.

Alega que na revisão de 2018 apontou os defeitos e a concessionaria informou a necessidade da troca do amortecedor e a batente do veículo, sem explicações algumas. Porém, em junho de 2018, o carro começou a apresentar problemas no fechamento da porta dianteira, o qual foi levado à concessionária.

Já no mês seguinte o veículo novamente apresentou problemas, agora no pedal do freio e foi levado a concessionária.

Argumentou que, devido a esses defeitos recorrentes, ajuizou a demanda requerendo a substituição do produto defeituoso ou a restituição da quantia paga pelo veículo, conforme faculdade prevista no artigo 18, §1º, do CDC, bem como indenização a título de danos morais, diante de todo o transtorno vivenciado pela autora, na tentativa de solução para o seu problema.

Citada, a Ré RENAULT DO BRASIL S/A apresentou contestação arguindo, como prejudicial de mérito, a decadência de eventual direito à substituição do veículo, requerendo fosse o processo extinto, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pugnou pela produção de provas documentais, testemunhais e periciais, com objetivo de demonstrar os defeitos existentes no veículo; ao passo que a Ré SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA requereu a produção de prova oral, documental e pericial mecânica; e a Ré RENAULT DO BRASIL S/A requereu a produção de prova oral e documental suplementar após a realização da perícia.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso rejeitou a prejudicial de mérito arguida pela Ré RENAULT DO BRASIL S/A e determinou a inversão do ônus da prova, devendo as requeridas apresentarem nos autos todas as Ordens de Serviços (OS) de atendimento do veículo mencionado na inicial, desde a aquisição pela autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda entendeu pertinente e necessária a produção de prova pericial e nomeou perito.

Irresignada, a parte Ré RENAULT DO BRASIL S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reconhecer a decadência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Nos termos do disposto no art. 26, II e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, cuidando-se de vício oculto em bem durável, p razo decadencial para a reclamação, de 90 (noventa) dias, tem início no momento em que evidenciado o vício.

Contudo, o prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto, também de acordo com o artigo 26, do CDC, não corre durante período de garantia contratual.

A garantia legal (art. 26 do CDC) é obrigatória, enquanto a contratual é oferecida pelo fabricante como um atrativo ao consumidor. Não pode esta, por conseguinte, ser suprimida pela primeira, até porque não guardam nenhuma incompatibilidade. Ao contrário, a garantia contratual estende a legal.

Por isso, o termo inicial do prazo decadencial do CDC somente tem curso a partir do momento em que se encerrar a garantia contratual.

Esse entendimento foi firmado pelo STJ, cuja ementa transcrevo:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL.- No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação.- Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.- O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos.- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.- A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não.- Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)

Veja-se que, no caso, o termo final da garantia estava previsto para Janeiro de 2019 e a demanda foi ajuizada em 29/01/2019. Deste modo, não há que se falar em perda do direito ou do direito de ação por conta do decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II do CDC.

Acerca da irresignação quanto à inversão do ônus da prova, constata-se dos autos que a parte Autora, ora agravada, é hipossuficiente em relação à requerida, ora agravante, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

É interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6º,
VIII
, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.”

Portanto,
cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se forem verossímeis as alegações ou for hipossuficiente o consumidor.

Vale dizer, deverá o Magistrado determinar a inversão. E ela se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Pela análise dos autos, vê-se que andou bem o Magistrado de piso, pois a parte autora logrou êxito ao comprovar a verossimilhança de suas alegações e a sua hipossuficiência.

Assim, plenamente possível a aplicação da norma descrita no art. 6º, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO KILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso dos autos, verificada a relação de consumo estabelecida entre as partes, bem como a vulnerabilidade do recorrido, é possível a inversão do ônus da prova. 3. No caso, o acolhimento da tese recursal de que não houve comprovação de nenhum ato ilícito ou prova dos vícios no veículo exigiria o reexame das circunstâncias fáticas, procedimento vedado em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Na hipótese, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta dias), conforme previsto no § 1º do art. 18 do CDC, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço ou pelo abatimento proporcional. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1726044/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021)

Ademais, a Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a inversão do ônus da prova, na demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, constitui regra de julgamento, nos termos do art. 12, §3º, do CDC.

Confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 12, § 3º, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não ofende o art. 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2.
Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, decorrendo de determinação legal expressa (Lei 8.078/1990, o art. 12, § 3º, inc, II).
3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada. 4. Agravo interno e recurso especial aos quais se dá provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.467.537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 26/11/2019, DJe 4/2/2020). Destaquei.

Por fim, verifica-se dos autos que a parte agravante/requerida pugnou pela produção de prova pericial, de modo que não se pode atribuir seu custeio à parte autora isoladamente.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022